Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO. LESÃO CEREBRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. DANO MATERIAL OCORRÊNCIA. PENSÃO MENSAL. DANO MORAL REFLEXO. QUANTUM. NEXO CAUSAL. DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL EM RELAÇÃO À MÃE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros.
2. A demora na realização dos procedimentos médicos de urgência gera sofrimento psicológico e aflição que ultrapassam os dissabores e são aptos a caracterizar dano moral indenizável.
3. O dano moral reflexo ou por ricochete consiste na possibilidade de os efeitos de um ato ilícito, direcionados a uma vítima direta, alcançarem terceiros.
4. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo.
5. Recursos do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores não provido.